Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FILHA. MAIORIDADE. Considerando que os alimentos em análise foram estipulados por livre acordo entre pessoas maiores e capazes, que, de forma clara e expressa, determinaram que na hipótese de o devedor perder seu emprego a obrigação alimentar não seria mais devida, e tendo em vista que ocorreu a condição estipulada - perda do emprego -, a obrigação deve ser suspensa, até a prolação de sentença. A decisão que indefere o pedido de suspensão liminar elaborado pelo agravante contraria a própria vontade das partes, presumindo necessidades não evidenciadas nos autos.